Tribunal: TJES
Processo: 0016527-79.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016527-79.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULA RAVANI PESSOTI e outros

APELADO: TATIANA UCCELI LISBOA SIGISMONDI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR PREPARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. VALIDADE DO CONTRATO E DA FIANÇA. CONSTITUIÇÃO EM MORA EX RE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Paula Ravani Pessoti e Ubirajara Machado Feu Segundo contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que julgou procedente o pedido de cobrança ajuizado por Tatiana Ucceli Lisboa Sigismondi, em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda de quotas sociais da empresa Frutos Capixaba Ltda-ME. Os recorrentes sustentaram vício de consentimento no negócio jurídico, ausência de constituição em mora e excesso no valor cobrado. Em contrarrazões, a apelada impugnou o pedido de justiça gratuita, que foi deferido no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento capaz de anular o contrato de compra e venda de quotas sociais; (ii) estabelecer se os apelantes foram validamente constituídos em mora; (iii) verificar a validade da cláusula de fiança assumida no contrato; (iv) determinar se o valor cobrado é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do vício de consentimento exige prova robusta de erro substancial ou dolo, nos termos do art. 138 do Código Civil, o que não se verifica na hipótese, pois a primeira apelante participou ativamente da gestão da empresa antes da aquisição das quotas e teve assessoria jurídica para a análise contratual.

4. As provas constantes nos autos, especialmente as atas notariais e os depoimentos testemunhais, demonstram o envolvimento direto da apelante na administração da empresa, sendo incompatível com a alegação de desconhecimento da realidade operacional e financeira do negócio.

5. A obrigação de pagamento das parcelas tinha vencimento certo, sendo, portanto, a mora caracterizada de pleno direito (mora ex re), conforme art. 397 do Código Civil, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

6. A cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento também está expressamente prevista no contrato, reforçando a configuração da mora.

7. A validade da fiança, enquanto obrigação acessória, subsiste diante da manutenção da validade do contrato principal, afastando-se a alegação de nulidade por efeito reflexo.

8. A impugnação genérica ao valor cobrado não demonstra erro material ou excesso, nem é acompanhada de cálculo alternativo, o que impede a redução pretendida.

9. A ausência de elementos probatórios hábeis a infirmar a validade do contrato, a regularidade da cobrança e a higidez da fiança justifica a manutenção da sentença de procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de vício de consentimento exige prova robusta e inequívoca do erro ou dolo, sendo insuficiente a mera discordância posterior quanto aos termos do contrato.

2. A mora nas obrigações com vencimento certo é caracterizada de pleno direito (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil.

3. A validade da fiança pressupõe a validade do contrato principal, inexistindo nulidade reflexa na ausência de vício comprovado.

4. A impugnação genérica ao valor da cobrança não autoriza a redução da condenação por ausência de demonstração específica de excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138, 397; CPC, arts. 99, § 3º; 373, II; 400; 489, § 1º, IV; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC 0013290-89.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.07.2022;
TJES, AC 0031765-54.2019.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 15.02.2022;
TJES, AC 0030261-47.2018.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. não informado;
TJES, AC 0006891-14.2019.8.08.0021, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. não informado;
STJ, AgInt no AREsp 2.102.423/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016527-79.2016.8.08.0030

APELANTES:
PAULA RAVANI PESSOTI e UBIRAJARA MACHADO FEU SEGUNDO

APELADA:
TATIANA UCCELI LISBOA SIGISMONDI

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULA RAVANI PESSOTI
e
UBIRAJARA MACHADO FEU SEGUNDO
contra a r. sentença do id. 14685060, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da “Ação de Cobrança c/c pedido de tutela cautelar preparatória” ajuizada por
TATIANA UCCELI LISBOA SIGISMONDI
em desfavor dos apelantes.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em contrarrazões (id. 14685071), a apelada impugnou a justiça gratuita postulada pela apelante.

Contudo, o pedido não merece acolhida.

Convém ressaltar que, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, a impugnação à gratuidade de justiça ocorre após o deferimento do benefício, o que não ocorreu na hipótese vertente, pois ainda está pendente de exame.

Não obstante essa questão, entendo ser o caso de deferimento da gratuidade de justiça e, portanto, passo à análise do argumento do apelado, em atenção ao dever do magistrado em enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes (CPC, art. 489, § 1º, IV).

De acordo com o art. 99, §3º do Código de Processo Civil e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Verifica-se que a apelada, ora impugnante, não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando-se genericamente que é insuficiente a declaração de pobreza para fins de concessão do benefício.

Além disso, os documentos acostados aos ids. 16200649 e 16200651 apontam que os recorrentes não possuem a renda mínima para declarar imposto de renda, estando isentos, o que demonstra a apontada pobreza nos termos da lei.

Assim, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira dos impugnados, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Dito isso,
defiro
os benefícios da justiça gratuita e
rejeito
a impugnação apresentada.

É como voto.

Ante o enfrentamento da questão, estão presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
e passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em suas razões recursais (id. 14685068), alegam os apelantes, em síntese, que a apelada deixou de apresentar documentos essenciais à comprovação da veracidade das informações contábeis da empresa, conforme expressamente determinado pelo juízo de origem, prejudicando sua ampla defesa e comprometendo o devido processo legal.

Sustentam que a ação de cobrança é desprovida de requisito essencial, consistente na ausência de constituição formal de mora dos devedores.

Defendem que há erro substancial no negócio jurídico celebrado, cuja anulação é objeto de ação anulatória em apenso, em razão de balanços contábeis superfaturados e documentos falsificados apresentados pela apelada.

Argumentam que a sentença manteve a validade de obrigação assumida por fiador em contrato viciado, sem considerar a nulidade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem.

Subsidiariamente, apontam excesso no valor cobrado, que não foi adequadamente demonstrado nos autos.

Com isso, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar integralmente a sentença, com a consequente improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

Contrarrazões no id. 14685071 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente Ação de Cobrança alegando que, em 18/09/2015, celebrou com a primeira ré (Paula) um contrato de compra e venda de suas quotas sociais (70%) da empresa "Frutos Capixaba Ltda-ME", no valor total de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), a ser pago em duas parcelas (R$ 60.000,00 em 01/04/2016 e R$ 75.000,00 em 01/06/2017), tendo o segundo Réu (Ubirajara) figurado como fiador.

Assim, ante o inadimplemento contratual, a apelada manejou a demanda para reaver os valores contratualmente acordados, tendo a sentença recorrida acolhido os pleitos autorais.

O cerne do recurso reside na alegação de que o negócio jurídico seria nulo, pois os apelantes teriam sido induzidos a erro por supostos balanços fraudulentos apresentados pela apelada. Alegam que a sentença não poderia subsistir, pois a recorrida teria descumprido ordem judicial de exibição de documentos contábeis, configurando confissão tácita.

Esclareço, desde logo, que tramita em conjunto com o presente feito os autos da “Ação anulatória de negócio jurídico combinada com cobrança” n. 0006555-51.2017.8.08.0030, ajuizada pela primeira apelante, com objetivo de anular o contrato objeto da demanda por alegado vício no consentimento.

Entretanto, consoante já constatado naqueles autos, inexistem provas sobre os apontados vícios do consentimento e, sem delongas, a sentença não merece reparos.

Em relação à alegada ausência de constituição em mora, a tese não merece prosperar.

Isso porque, conforme consta no contrato de fls. 14/22, a obrigação de pagamento das parcelas era positiva, líquida e possuía termo de vencimento certo, sendo a primeira em 01 de abril de 2016 (Cláusula Terceira, item “a”) e a segunda em 01/06/2017 (Cláusula Terceira, item “b”).

Em se tratando de obrigação com data de vencimento definida, a mora opera-se “ex re”, ou seja, decorre do simples inadimplemento no termo pactuado, sendo desnecessária qualquer interpelação, judicial ou extrajudicial, do devedor. É o que dispõe textualmente o art. 397, caput, do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Ademais, como bem apontado nas contrarrazões (ID 14685071), o contrato firmado entre as partes (Cláusula Terceira, alínea 'd') previa expressamente o vencimento antecipado automático da dívida total em caso de inadimplência de qualquer obrigação, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. Logo, a mora restou configurada de pleno direito, não havendo que se falar em ausência de pressuposto processual.

No tocante à nulidade do contrato, novamente, sem razão os apelantes, pois, consoante enfrentado nos autos do processo em apenso, inexistem elementos que confirmem o vício do consentimento apontado e, em verdade, restou devidamente evidenciado que a primeira apelante participava ativamente da gestão da empresa, tendo acesso, portanto, a todo o fluxo de caixa e ao operacional, não havendo que se falar em desconhecimento da situação financeira da pessoa jurídica quando da aquisição.

O ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – no caso, o vício de consentimento (erro ou fraude) – recaía inteiramente sobre os réus, ora apelantes, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, contudo, como bem apontado nos autos em apenso, os recorrentes não cumpriram com seu múnus.

A alegação de que os documentos não foram juntados também é refutada pela apelada, que indica tê-los disponibilizado em mídia digital (id. 25031325) nos autos da Ação Anulatória e, ainda que não o fosse, conforme mencionado nos autos em apenso, a presunção advinda do art. 400 do diploma processual civil deve ser sopesada e confrontada com os demais elementos de prova efetivamente produzidos, o que ocorreu na hipótese em exame. Havendo elementos probatórios robustos em sentido contrário, a referida presunção resta elidida, devendo a controvérsia ser dirimida com base na análise global e harmônica do conjunto fático-probatório disponível.

Nesse sentido, o sistema processual pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015 ), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos”
( AgInt no AREsp n. 2.102.423/PR , relator Ministro Marco Buzzi , Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Nesses termos, o mérito da causa foi analisado à luz de todo o acervo probatório coligido aos autos, que não se coaduna com a narrativa da recorrente, justificando, assim, a procedência da demanda de cobrança e a improcedência da anulatória conexa à presente ação.

Sabe-se que, para a configuração do erro substancial (Art. 138, CC), a falsa percepção da realidade deve ser tal que, se conhecida, impediria a realização do negócio, e que seja escusável, ou seja, que uma pessoa de diligência normal não pudesse percebê-la.

Ocorre que as provas dos autos demonstram que a apelante não era uma adquirente alheia à realidade do negócio, como tenta fazer crer em sua petição inicial.

As extensas Atas Notariais dos autos em apenso (fls. 153/243), que registram meses de conversas via aplicativo “WhatsApp” e e-mails anteriores à data da assinatura do contrato (18/09/2015) revelam a intensa participação da apelante e de seu cônjuge (Sr. Ubirajara "Bira") na administração cotidiana da empresa.

Há, ainda, evidências claras de envolvimento direto na gestão do fluxo de caixa, controle de estoque, pagamento de funcionários, relação com fornecedores, marketing e até mesmo ciência sobre o fechamento da loja e ocorrências de segurança, consoante se verifica das conversas constantes na Ata Notarial.

A participação ativa da primeira apelante, ainda, é corroborada pelos depoimentos colhidos em audiência, realizada para ambos os processos, conforme destacado pelo magistrado singular durante o ato (id. 14648111). A primeira recorrente, em depoimento pessoal (a partir de 5:00min), quando perguntada se comparecia à empresa, respondeu positivamente, afirmando que ia ao local quando solicitado pela apelada, o que corrobora a tese dos demais depoentes que serão expostos abaixo.

A testemunha João Lunardi, por sua vez, reconheceu que a primeira apelante ficava à frente da loja, juntamente com seu seu cônjuge, identificados como envolvidos na gestão (a partir de 30:30min).

Por fim, destaca-se a oitiva da testemunha Gisele Lima de Jesus (a partir de 38:00min), que foi funcionária da empresa, a qual narrou que a primeira apelante sempre estava na empresa, realizava fechamento de caixa, acompanhava as funcionárias na somatória dos valores recebidos, fazia compras de produtos da loja, anotava os produtos faltantes e os componentes necessários à produção, bem como efetuava o pagamento dos funcionários.

Dessa forma, a alegação de que foi ludibriada por informações falaciosas sobre a rentabilidade não se sustenta, haja vista o seu acesso quase que diário aos números reais da operação, concluindo-se que havia plena e inequívoca ciência da realidade operacional e financeira do empreendimento que estava adquirindo.

Ademais, a tese de vício de consentimento é ainda mais fragilizada pela comprovação de que a apelante contou com assessoria jurídica própria para análise e adequação das cláusulas contratuais, conforme se verifica na conversa via aplicativo “WhatsApp” de 21/09/2015 (fl. 177 dos autos em apenso), em que se menciona expressamente que o contrato foi à análise da advogada assim como no dia 28/09/2014 (fl. 177-v dos autos em apenso), no qual consta a frase: “quanto ao contrato, enviei ao meu jurídico e o mesmo já fez suas adequações dentro do que eu pedi”.

Verifica-se, assim, que a primeira recorrente adquiriu as cotas da pessoa jurídica após participar ativamente de sua gestão e mediante prévia análise de assessoria jurídica especializada, não podendo, posteriormente, alegar ignorância ou erro substancial para se eximir das obrigações assumidas, por clara violação ao postulado da boa-fé objetiva, especificamente o “venire contra factum proprium”. Sobre a questão, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Para que haja a anulação do negócio jurídico celebrado livremente pelas partes dos negócios jurídicos celebrados, faz-se necessária prova robusta da existência de vício do consentimento, sob pena de manutenção das condições estabelecidas pelos signatários. Mas, em que pesem as afirmações da autora, não há provas robustas e suficientes do suposto vício de consentimento, capaz de ensejar a anulação dos negócios jurídicos.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00302614720188080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

[...] 4 .
Não há nenhum elemento nos autos que autorize afirmar que o Autor tenha sido induzido a cometer conduta ensejadora de algum dos vícios de consentimento, razão pela qual o negócio jurídico entabulado entre as partes que, inclusive, já alcançou terceiros, deve ser mantido.
5. Sentença mantida. Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006891-14.2019.8.08 .0021, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, 4ª Câmara Cível)

Correta, portanto, a r. sentença ao concluir pela ausência de provas robustas do alegado vício de consentimento.

No tocante à nulidade da fiança, verifica-se que o argumento funda-se exclusivamente na premissa de que o contrato principal seria nulo, aplicando-se a teoria da gravitação jurídica. Contudo, considerando que o contrato principal foi considerado válido pela ausência de provas do vício do consentimento, a fiança (acessório) permanece hígida.

Por fim, os apelantes alegam, de forma genérica, que o valor cobrado (R$ 145.926,81) seria excessivo, mas não apresentam um cálculo alternativo, não apontam quais encargos seriam indevidos, nem demonstram qualquer erro na planilha que subsidiou a inicial. A mera alegação de "excesso" não cumpre o requisito de impugnação específica.

A apelada, por sua vez, esclareceu que o valor decorre do principal (R$ 135.000,00) acrescido dos encargos de mora previstos contratualmente (Cláusula (iii), de modo que inexiste qualquer excesso na cobrança do valor.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento), advertindo-se que a concessão dos benefícios da justiça gratuita possui efeito
ex nunc
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento), advertindo-se que a concessão dos benefícios da justiça gratuita possui efeito
ex nunc
.